Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716672-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA RECORRIDO: VC &amp; C LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, JOSE DE JESUS MARTINS COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ALEATÓRIO E SEM JUSTIFICATIVA RELEVANTE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a cláusula de eleição de foro nas relações contratuais que envolvem demandas que se sujeitam à competência territorial. Contudo, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma aleatória e sem motivação relevante, sob pena de configurar violação das regras de organização judiciária e causar prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional. 2. A demanda tem por objeto contrato de locação de imóvel comercial localizado no PARKSHOPPING – Zona Industrial (Guará/DF), a Locatária possui sua sede naquela mesma localidade; e as Locadoras são sediadas no Rio de Janeiro (RJ). Logo, mostra-se abusiva a cláusula contratual que elegeu o foro da circunscrição judiciária de Brasília (DF) o competente para dirimir os litígios decorrentes da relação jurídica entabulada entre as partes litigantes. 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 63 e 781, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 54 da Lei no 8.245/1991, asseverando não ser abusiva a cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes em contrato de natureza empresarial, porquanto ausente a comprovação da hipossuficiência da parte ou a constatação de efetivo prejuízo ao direito de defesa, razão pela qual não seria possível a declinação da competência de ofício. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 45977630). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 63 e 781, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 54 da Lei no 8.245/1991, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz (ID 39311579 - Pág. 13). É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro que não seja o do domicílio das partes ou o local de cumprimento da obrigação. (ID 39311579 - Pág. 14). Reitera-se, no caso presente, restou patente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes é residente na circunscrição de Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação. Assim, a moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia (ID 39311579 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorrentes com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024